Tribunal: STF
Processo: ARE 1511527
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABATE-TETO. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL: NÃO INCIDENTE SOBRE O SOMATÓRIO. TEMA RG Nº 359. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS OU REMUNERAÇÃO COM PENSÃO POR MORTE. ART. 37, XI, DA CF/88. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO E CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. CONSIDERAÇÃO DO TETO DE FORMA ISOLADA. INAPLICABILIDADE DO RE 602.584/DF. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERGENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. INAPLICABILIDADE DA TR. TESE EM REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NÃO REALIZADA. 



    1. No julgamento do RE 602.584/DF, o pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no sentido de que “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor” (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020). 



    2. Hipótese em que a pensão por morte percebida pela parte autora teve como fato gerador o falecimento do instituidor do benefício em 20/05/1980, ocasião em que o art. 37, XI, da CF/88 previa, para fins de teto, o valor da remuneração recebida diretamente pelo servidor, havendo ampliação do seu alcance apenas com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, quando passou a abranger, também, os subsídios, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, razão pela qual, sendo permitida a percepção acumulada daquela pensão, concedida em momento anterior ao advento da referida emenda constitucional, com os proventos de sua aposentadoria junto à UFG, igualmente concedida em momento anterior, ou seja, a partir de 14/03/1991, o teto remuneratório deve ser aplicado de forma isolada em relação a cada um dos benefícios percebidos, eis que a situação fática diverge daquela analisada no referido precedente. 



    3. O pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, cujos efeitos da decisão não foram modulados por ocasião dos embargos de declaração opostos, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, pacificou o entendimento de que a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao passo que elegeu o IPCA-E como melhor índice a refletir a inflação acumulada do período, ante a inconstitucionalidade da utilização da taxa básica de remuneração da poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, não podendo, portanto, servir de parâmetro para a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 



    4. Honorários recursais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor/percentual a que foram condenadas as partes rés na sentença, e sem prejuízo deste, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC. 



    5. Apelações desprovidas." (e-doc. 18).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 37, incs. XI e XVI; e 40, § 11, da Constituição da República; art. 9º da EC nº 41, de 2003; e art. 17 do ADCT. 



    3.1. Afirma que, ao caso, aplica-se o entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 359, pois, "apesar da tese firmada se limitar a fazer referência à pensão, o entendimento é válido e deve ser aplicado também para o caso de aposentadorias concedidas após a EC 19/1998 ou cujos requisitos de concessão foram implementados antes da sua vigência" (e-doc. 24).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria, pois ao caso não se aplica a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 359. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 25).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o recurso não ataca especificamente o fundamento da decisão recorrida (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No julgamento do RE 602.584/DF, o pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral no sentido de que “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor” (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).



    (...)



    Nessa perspectiva, na hipótese, a pensão por morte percebida pela parte autora teve como fato gerador o falecimento do instituidor do benefício em 20/05/1980, ocasião em que o art. 37, XI, da CF/88 previa, para fins de teto, o valor da remuneração recebida diretamente pelo servidor, havendo ampliação do seu alcance apenas com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, quando passou a abranger, também, os subsídios, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, razão pela qual, sendo permitida a percepção acumulada daquela pensão, concedida em momento anterior ao advento da referida emenda constitucional, com os proventos de sua aposentadoria junto à UFG, igualmente concedida em momento anterior, ou seja, a partir de 14/03/1991, o teto remuneratório deve ser aplicado de forma isolada em relação a cada um dos benefícios percebidos." (e-doc. 18, p. 4-5).



    7. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.



    Tese de julgamento: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“



    (RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/08/2020, p. 23/11/2020).



    8. Ou seja, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. Em consequência, a contrario sensu, se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à citada emenda constitucional, o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos.



    9. No caso, o Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que o instituidor da pensão faleceu em momento anterior à EC nº 19, de 1998, assim, para aplicação do abate-teto sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão, os respectivos benefícios devem ser considerados isoladamente.



    10. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE nº 1.499.265/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2024, p. 27/06/2024; RE nº 597.026/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2023, p. 28/11/2023; RE nº 1.381.075/RJ, de minha relatoria, j. 10/09/2023, p. 11/09/2023; RE nº 541.031/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 07/08/2023, p. 10/08/2023; RE nº 977.430/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/02/2023, p. 06/02/2023; RE nº 1.394.611/RS, de minha relatoria, j. 16/01/2023, p. 17/01/2023.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator